Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-25.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001557-25.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO DANTAS FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID. 54777949) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANTONIO DANTAS FILHO, julgou procedente o pedido autoral, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, alterando o seu posicionamento, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Nesse ponto cumpre destacar que a parte apelante suscita a inaplicabilidade do referido tema ao presente caso, sob o fundamento de que o art. 130, III, da LC no. 80/94 veda o recebimento dos honorários pela Defensoria Pública. 6. Contudo, tal alegação não comporta acolhimento, uma vez que no bojo do julgamento do RE 1140005 o próprio STF consignou expressamente a compatibilidade do entendimento com o quanto disposto no art. 130, III, da LC no. 80/94, na medida em que os honorários são destinados ao aparelhamento da instituição e não aos Defensores. 7. Por fim, em cumprimento ao art. 85, §11, CPC, majora-se o percentual dos honorários de sucumbência para 20% do valor da causa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001557-25.2023.8.05.0078, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR25